Tribunal: TJDFT
Processo: 0001834-64.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MST. PRELIMINAR. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA POR MEIO DE DOIS ÓRGÃOS DISTINTOS. DEFESA DO RÉU. DUAS APELAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA UNIDADE E DA INDIVISIBILIDADE. SEGUNDA APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTUS VULNERABIS. CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Interpostas duas apelações pela parte contra a mesma sentença, não se conhece do segundo apelo, haja vista os princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. Precedentes.
2. Pelos princípios da unidade e da indivisibilidade, os membros da Defensoria Pública integram uma só instituição e podem ser substituídos uns pelos outros, de modo que a atuação funcional da instituição é uma só, não vinculando seus integrantes aos processos em que atuam.
3. No caso dos autos, a interposição de duas apelações pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra a mesma sentença, o segundo apelo não deve ser conhecido, ainda que sejam interpostas por órgãos distintos da instituição que atuaram na defesa do réu, em atenção aos princípios institucionais da unidade e da indivisibilidade, bem como em observância aos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
4. A atuação da Defensoria Pública nas ações possessórias, envolvendo pessoas em situação de hipossuficiência econômica, conforme determina o §1o do art. 554 do Código de Processo Civil, confere aos assistidos o gozo dos benefícios da gratuidade de justiça do art. 98 do mesmo Código. Nesses casos, a hipossuficiência advém da própria lei, sendo desnecessária a comprovação. Precedente.
5. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC. Suspensa a exigibilidade. Art. 98, §3o do CPC.
6. Preliminar acolhida e segundo recurso não conhecido. Primeiro conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.